Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO. EXCLUSÃO DO SIGILO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. AFASTADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REPROPOSITURA. MESMA CAUSA DE PEDIR. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PROSPECÇÃO. FASE DE INVESTIGAÇÃO. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. VALORES DEVIDOS. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A publicidade dos atos processuais é a regra geral estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, e art. 189 do Código de Processo Civil, com possibilidade de exceção apenas nas hipóteses estabelecidas em lei, na defesa da intimidade ou ainda em decorrência de imperativo do interesse social. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsume as hipóteses legais de cabimento.
2. Presente a fundamentação de forma clara e objetiva, dos motivos de insurgência, bem como o pedido de reforma da sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação suscitada em contrarrazões (Art. 1.010, II, do CPC).
3. Rejeita-se a preliminar de distribuição por prevenção quando as demandas tratam de objetos e prestações jurídicas distintas, não havendo risco de decisão conflitantes ou conexão que justifique a reunião dos processos, nos moldes dos artigos 55 e 930 do CPC.
4. A propositura de nova demanda, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, embora não viole a coisa julgada, configura verdadeira violação ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé objetiva, principalmente quando existe termo de desistência homologado judicialmente e cláusula contratual aditiva no sentido de anuir de forma irrevogável e irretratável que não intentaria nova demanda judicial com os mesmos argumentos empregados no feito extinto.
5. Um dos consectários da proteção à boa-fé no processo civil é a não admissão do venire contra factum proprium, que consiste na vedação ao comportamento contraditório, ou seja, àquele que se comportou de determinada maneira anteriormente é proibida a assunção de uma posição oposta, frustrando a confiança da parte contrária e do juízo.
6. A juntada de documentos já existentes ao tempo da propositura da primeira demanda não caracteriza fato novo apto a respaldar o ajuizamento de nova pretensão autoral.
7. Estando em fase de investigação o suposto descumprimento do contrato de prospecção consubstanciado em negociação e pagamento ilícito de propina, não se infere pela ilicitude apontada nos autos, como causa determinante da rescisão contratual.
8. Será devido os valores inadimplidos relacionados ao comissionamento e confessados em termo aditivo contratual, devidamente corrigidos nos moldes da legislação de regência.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.